Tribunal: TJDFT
Processo: 0719631-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO DE SERVIÇO ATIVO. EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. AVERBAÇÃO DEVIDA. PERÍODO SOMADO AO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À RESERVA REMUNERADA. DECÊNIO COMPLETADO. LICENÇA ESPECIAL DEVIDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recursos próprio, regular e tempestivo.

2. Insurge-se o Distrito Federal contra o Acórdão que deu provimento ao recurso inominado da parte autora. Alega que houve omissão sobre a falta de manifestação em relação à impugnação apresentada por sua pessoa dos valores cobrados na petição inicial, entendendo que deve prevalecer a planilha apresenta por eles, no ID. Num. 20089137, de R$ 49.621,59 (quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos). Requereu o acolhimento, com efeitos infringentes.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Inexistência de omissão, erro ou contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte ré está inconformada com o resultado do julgamento.

5. A Turma enfrentou o mérito do Recurso Inominado interpostos pela parte autora, inexistindo omissão. Importante destacar que a questão trazida por meio destes embargos, não constou da tese de defesa das Contrarrazões, tendo o Distrito Federal ressaltado apenas motivos para manutenção da sentença, sem mencionar nada sobre tal planilha, para fins de condenação subsidiária.

6. O valor da condenação de R$58.414,68 (cinquenta e oito mil quatrocentos e catorze reais e sessenta e oito centavos) está correto porque considerou o valor percebido de auxílio moradia. Verifica-se divergências nos valores quando quem confecciona a planilha é a Procuradoria – Geral do Distrito Federal que desconsidera o valor percebido a título de auxílio moradia, diferente da planilha confeccionada pela Diretoria de Pagamento da Polícia Militar do Distrito Federal, que considera tal rubrica nos cálculos da licença especial, estando esta última em sintonia com as jurisprudências das Turmas, conforme precedentes: (Acórdão 1309280, 07189708920208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 27/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1308792, 07142282120208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1306393, 07038890320208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 25/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Por fim, o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso, não merecendo reparo.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.

9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.